Tribunal: TJSP
Processo: 1056108-32.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ação de cobrança. Apelação Cível. Contrato de prestação de serviços de "recuperação de ativos". Demanda ajuizada por sociedade empresária. Relação jurídica que envolve a gestão e intermediação para recuperação de créditos bancários (expurgos inflacionários), com a contratação de terceiros para a atuação judicial. Sentença de improcedência Inconformismo da requerida. Não acolhimento.
Contrato

Ementa:
Ação de cobrança. Apelação Cível. Contrato de prestação de serviços de "recuperação de ativos". Demanda ajuizada por sociedade empresária. Relação jurídica que envolve a gestão e intermediação para recuperação de créditos bancários (expurgos inflacionários), com a contratação de terceiros para a atuação judicial. Sentença de improcedência Inconformismo da requerida. Não acolhimento.
Contrato firmado exclusivamente por um dos coerdeiros. pretensão de extensão dos efeitos obrigacionais (cláusula de êxito) às demais herdeiras não contratantes. inadmissibilidade. princípio da relatividade dos contratos (res inter alios acta). Obrigação de natureza pessoal. Ausência de vínculo jurídico entre a empresa autora e as apeladas. Atuação de patrono distinto constituído pelas rés para a defesa de seus quinhões. Inocorrência de enriquecimento sem causa.
A eficácia subjetiva do contrato restringe-se às partes signatárias. A obrigação de remunerar a empresa contratada pelo êxito na recuperação do crédito (35%) não se transmite automaticamente às coerdeiras do titular do direito originário, mormente quando estas recusaram a contratação e constituíram advogado próprio para a defesa de seus interesses.
Falece sustentação à tese de que a Autora "recuperou tudo", quando a própria petição inicial da fase executiva limitou o pleito a 1/3 (um terço) do crédito, correspondente à cota do contratante. A recuperação dos 2/3 (dois terços) remanescentes decorreu de ato jurídico autônomo das Apeladas (habilitação) e da diligência de seu patrono exclusivo. Sentença mantida. Recurso não provido.